Tribunal: TJES
Processo: 5010223-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010223-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TAMIRES DE ARAUJO NOBRE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer bloqueio indevido da linha da autora determinando o desbloqueio e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma, ao sustentar a requerida ausência de falha na prestação do serviço, pois a linha da autora sempre esteve ativa na modalidade pré-paga,
nunca tendo ocorrido qualquer bloqueio, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4895462, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4895464.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações defensivas da requerida de que a sentença merece reforma, uma vez que nunca houve bloqueio da linha da autora, bem como que o contrato nunca esteve ativo na modalidade pós-pago.

Em que pese alegações defensivas de regularidade da prestação do serviço e ausência de verossimilhança das alegações autorais, fato é que a autora comprova nos autos a recarga no dia 31/08/2022, a mensagem da alteração do plano após a recarga e as tentativas de cancelamento, que conferem verossimilhança a alegação de que após o cancelamento d
o contrato alterado teve sua linha bloqueada.

Em contrapartida, caberia a ré comprovar a regularidade do uso da linha no período em que se alega o bloqueio, mas tal prova não veio aos auto
s
, em verdade a requerida junta histórico de consumo demonstrando que até a data da recarga a autora utiliza
va a linha frequentemente para ligações, mas que a partir do ocorrido passou a utilizar apenas via whatsapp, vejamos:

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença, pois as provas juntas pela própria requerida não condizem com o que se alega na peça de defesa e no recurso, ou seja, a ré alega regularidade da prestação do serviço, mas não comprova a regular utilização por parte da autora no período do alegado bloqueio da linha, ao contrário,
o histórico de consumo demonstra que não houve utilização.

Nesta toada, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré, repita-se, a tela apresentada não comprova o regular funcionamento do serviço, ou seja, a situação teria sido regularizada após o deferimento da liminar,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
consumidora,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento,
pois
o serviço de telefonia é essencial, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, além do que a parte autora faz prova de que tentou resolução extrajudicial, sem sucesso, sendo submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
3
.000,00 (
três

mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)